Tribunal: TJDFT
Processo: 0711887-61.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711887-61.2020.8.07.0003 RECORRENTE: WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DOSIMETRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por réu condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 19 anos e 3 meses de reclusão, por homicídio qualificado pelo motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima, nos termos do art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal. A Defesa pleiteou absolvição por ausência de provas, nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico, quebra de incomunicabilidade dos jurados, e subsidiariamente, redução da pena imposta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O conhecimento do recurso se dará de forma ampla, abrangendo todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal, considerando que a apelação contra decisão do Tribunal do Júri tem limites estabelecidos no artigo supracitado, e as questões quanto à absolvição e desclassificação, alegadas pela Defesa, foram rechaçadas pelo Conselho de Sentença, cuja decisão é soberana. 2.1 As questões em discussão consistem em: (i) verificar eventual nulidade do julgamento em razão de quebra de incomunicabilidade dos jurados e no procedimento de reconhecimento fotográfico supostamente irregular; (ii) analisar a alegação de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos; (iii) verificar eventual erro ou injustiça na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Quanto à alegada nulidade posterior à pronúncia, inexistem elementos concretos que demonstrem quebra de incomunicabilidade entre jurados, que foi ratificada por certidão de oficial de justiça. 3.1. Não há irregularidade no procedimento de reconhecimento fotográfico realizado em conformidade com o art. 226 do CPP, com identificação inequívoca do réu. 4. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo, não sendo esta a hipótese retratada nestes autos. 4.1 A decisão dos jurados está baseada em elementos probatórios consistentes, incluindo depoimentos de testemunhas presenciais e evidências materiais que corroboram a autoria delitiva, de modo que não há falar em arbitrariedade ou dissociação da decisão em relação às provas dos autos. 5. Não há falar em nulidade da sentença que, reportando-se às respostas dadas pelos jurados aos quesitos, em perfeita consonância com a soberania dos veredictos, aplicou adequadamente a lei penal e processual ao caso concreto. 6. Dosimetria: a pena foi fixada em conformidade com os parâmetros legais, considerando a pena-base prevista no inciso II do §2o do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e por impossibilidade de defesa da vítima), em consonância com a decisão soberana do Conselho de Sentença, com majoração proporcional da pena-base em razão da culpabilidade e dos maus antecedentes do réu, bem como o reconhecimento da qualificadora como agravante devidamente valorada. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não provido. Sentença mantida. O recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a absolvição, porquanto inexistiriam provas suficientes da autoria do insurgente, requerendo a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Ressalta que o decreto condenatório estaria lastreado apenas na palavra das testemunhas e aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ; b) artigos 226, 564, inciso IV, e 573, todos do Código de Processo Penal, asseverando a ocorrência de violação ao princípio do devido processo legal diante da nulidade do reconhecimento fotográfico, razão pela qual pugna pela renovação do ato; c) artigo 59 do Código Penal, afirmando que o quantum da pena fixada em sentença seria excessivo, uma vez que o insurgente seria primário, de bons antecedentes e de boa conduta social; d) artigos 458, §1o, 497 e 564, inciso III, alínea “j”, todos do Código de Processo Penal, defendendo a existência de nulidade do julgamento por falta de incomunicabilidade dos jurados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada contrariedade ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 59 do Código Penal e 226, 458, §1o, 497, 564, incisos III, alínea “j”, e IV, e 573, todos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024